Tribunal: TJBA
Processo: 8000114-13.2017.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000114-13.2017.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN

APELADO: GRACA MARIA CRUZ DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA DA SILVA, HELENILDA OLIVEIRA COUTO

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE COBRANÇA, DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
PROFESSORA MUNICIPAL. CONCURSO PARA CARGA HORÁRIA DE 40H SEMANAIS. REDUÇÃO DA CARGA HORARIA PARA 20H DE FORMA INDEVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA JORNADA DE 40H.
JUROS DE MORA.
APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS DEVIDAS. APLICAÇÃO DO IPCA-E.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

8000114-13.2017.8.05.0090
em que figura como apelante
MUNICIPIO DE IACU
e como apelada

GRACA MARIA CRUZ DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E À REMESSA NECESSÁRIA,
pelas razões adiante expendidas.